Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSA PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do delito de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), com pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.
2. A Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, a redução da pena ao mínimo legal, abrandamento para o regime aberto, a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de materialidade, autoria e dolo antecedente aptos a manter a condenação do réu pelo crime de estelionato; e (ii) estabelecer se é possível afastar a reincidência, mas reconhecer os maus antecedentes, com consequente redimensionamento da dosimetria penal, adequação do regime inicial e substituição por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido absolutório por atipicidade ou por insuficiência de provas, se o conjunto probatório – composto de documentos, testemunhos, conversas obtidas em aplicativo de mensagens e o comportamento do agente – evidencia que com dolo antecedente, o réu induziu a vítima em erro ao simular capacidade para intermediar a aquisição de imóvel, solicitando valores a título de entrada para aquisição de apartamento, mas desaparecendo após receber a vantagem econômica.
4. Inviável reconhecer a agravante da reincidência, quando a condenação pretérita transitou em julgado após a prática do fato em julgamento (artigo 63, Código Penal). No entanto, embora inaplicável como reincidência, a condenação por fato anterior pode ser considerada como maus antecedentes, impondo-se o ajuste da pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
5. Sendo afastada a reincidência e a sanção fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e o réu tecnicamente primário, o regime deve ser abrandado para o aberto, mostrando-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e artigo 44, incisos I, II, III e § 2o, e artigo 59, todos do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Afastada a agravante da reincidência. Reconhecidos os maus antecedentes. Pena redimensionada para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal. Substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
Teses de julgamento:
“1. A demonstração do dolo antecedente e do ardil empregado para induzir a vítima em erro autoriza a manutenção da condenação por estelionato”.
“2. Condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos não caracteriza reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes”.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, caput; art. 33, § 1o, § 2o, alínea "c", e § 3o; art. 44, I, II, III e § 2o; art. 61, I; art. 63;
CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 241, STJ.
STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021, DJe 1/7/2021 – Tema Repetitivo n. 1077.
STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024, DJe 12/9/2024 – Tema Repetitivo n. 1.214.
STJ, AREsp n. 2.739.955/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 3/1/2025.
STJ, AREsp n. 2.330.991/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 24/12/2024.
STJ, AgRg no HC n. 895.942/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, j. 6/8/2024, DJe 8/8/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024.
STJ, REsp n. 1.746.489/DF, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/4/2019, DJe 3/5/2019.
STJ, AgRg no REsp n. 2.142.318/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/9/2024, DJe 3/9/2024.
TJDFT, Acórdão 1942057, 0700203-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, Câmara Criminal, j. 6/11/2024, DJe 22/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 9/10/2024, DJe 28/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1849126, 0714375-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 17/4/2024, DJe 30/4/2024.